Tribunal: TJMT
Processo: 1005113-61.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005113-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DA SILVA MESSIAS - CPF: 081.708.161-57 (PACIENTE), RHYAN CESAR CARVALHO SOUZA - CPF: 096.760.951-84 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ROZEIR ALVES DA SILVA - CPF: 617.195.871-91 (VÍTIMA), MARISLENE NUNES DA SILVA ALVES - CPF: 024.062.181-63 (VÍTIMA), LUCAS ALVES PINHEIRO - CPF: 068.293.641-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE JESUS - CPF: 045.216.471-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE PRESUMIDO. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL E AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de acusados presos em flagrante e com prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT). Sustenta, preliminarmente, a nulidade do flagrante por ingresso domiciliar ilegal, inexistência de situação flagrancial, suposta prática de violência policial sem exame de corpo de delito. No mérito, alega ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, com pedido subsidiário de imposição de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nulo o flagrante em razão do ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a prisão dos pacientes caracteriza situação de flagrante presumido; (iii) verificar se há nulidade por violência policial e ausência de exame de corpo de delito; (iv) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva é desprovida de fundamentação idônea; e (v) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando fundado em circunstâncias objetivas que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do STF. No caso, o reconhecimento pelas vítimas, a fuga de um dos envolvidos e as diligências ininterruptas justificam a medida.

2. A prisão dos pacientes configura flagrante presumido, nos termos do art. 302, IV, do CPP, pois foram encontrados poucas horas após o crime, em diligências contínuas, com indícios e objetos que os vinculam à infração penal.

3. A alegação de violência policial carece de verossimilhança, não sendo corroborada por exames de corpo de delito ou qualquer outro elemento objetivo, tendo em vista que os exames realizados apontaram ausência de lesões. Ademais, a ausência de exame complementar não invalida a prisão quando não há sinais evidentes de violência e quando o exame foi realizado com resultado “sem elementos”, não se exigindo perícia obrigatória sem indício mínimo de lesão.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos como tentativa de fuga, antecedentes e reconhecimento pelas vítimas, demonstrando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, sendo necessário destacar que as condições pessoais favoráveis dos pacientes não impedem a manutenção da prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. A substituição por medidas cautelares diversas é incabível diante da gravidade concreta do delito, do
modus operandi
e da periculosidade dos agentes, não sendo suficientes para salvaguardar os fins da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no Tema 280. 2. O flagrante presumido (art. 302, IV, do CPP) admite intervalo razoável entre o crime e a prisão, desde que mantida a continuidade investigativa. 3. Alegações de violência policial desacompanhadas de prova mínima não invalidam a prisão, sobretudo se exames realizados apontarem ausência de lesões e a ausência de laudo complementar não compromete a legalidade do flagrante se inexistente indício de lesão corporal. 4. A decretação da prisão preventiva se justifica quando demonstrados elementos concretos de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não sendo suficientes os bons antecedentes para afastar a medida. 5. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando presentes elementos objetivos que evidenciem periculosidade concreta do agente”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XI, XLIX e LXI, 93, IX; CPP, arts. 302, IV, 306, § 2º, 312, 313 e 315, §2º; ECA, art. 244-B; CP, art. 157, § 2º, II; Resolução CNJ n. 213/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no HC n. 891.384/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 16.10.2024; STJ, HC n. 386.410/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 16/5/2017; STJ, AgRg no HC n. 871.434/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.2.2024; STJ, AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 14/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
RHYAN CESAR CARVALHO SOUZA
e
EDUARDO DA SILVA MESSIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do AuPrFl 1002200-94.2025.8.11.0004, homologou prisão em flagrante e decretou prisão preventiva dos pacientes, imputando-lhes a prática dos delitos de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) (Id. 269939896 – p. 190-199).

Em suas razões a impetrante informa que os pacientes foram presos em 19/02/2025 pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2º, incisos II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990. Realizada a audiência de custódia, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, ante à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, restando também presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Preliminarmente, a impetrante alega a nulidade da prisão em flagrante ante à violação domiciliar do paciente, sob o argumento de que
os policiais militares simplesmente foram à residência do suspeito Rhyan Cesar, e, ao vê-lo correr ao fundo da residência, invadiram o imóvel, ou seja, rasgaram a garantia à inviolabilidade domiciliar sem fundadas razões
.

Assevera, ainda, que embora a autoridade coatora tenha reconhecido o flagrante presumido, os pacientes foram localizados 14 (quatorze horas) após a consumação do delito, não havendo qualquer perseguição catalogada pelos agentes policiais, razão pela qual sustenta que a custódia dos pacientes ocorreu em circunstâncias diversas de qualquer hipótese descrita no artigo 302, do CPP.

Pontua, ainda, a violação à integridade física dos pacientes, asseverando que foram agredidos pelos agentes de segurança pública no momento da abordagem, com relatos de coronhadas e sufocamento com sacolas plásticas. A defesa aponta a ausência de exame de corpo de delito adequado, contrariando a Resolução 213/2015 do CNJ.

No mérito, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, sob o argumento de que o decreto prisional teria se baseado apenas na gravidade do crime, sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
, ou seja, o risco que os pacientes representariam à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não subsistindo os requisitos autorizadores.

Destaca os predicados pessoais dos pacientes, afirmando que não possuem intenção de furtarem-se à aplicação de eventual sanção penal, estando assegurada a conveniência da instrução.

Por fim, ressalta a proibição contida no § 2º do art. 313 do CPP, afirmando não ser admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

Com tais argumentos requer a concessão liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade dos pacientes, revogando-se, de imediato, a prisão, por entender estarem ausentes os requisitos e hipóteses de cabimento previstos no art. 312 do CPP c.c. art. 310, III e § 1º do CPP e pelas nulidades aventadas, concedendo-se a ordem postulada.

Inicial acompanhada com documentos de Id. 269939896, 269939897, 269945354, 269939899, 269945352, 269945351 e 269945350.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 270786362).

Informações prestadas no Id. 271871855.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 266101261).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Verifica-se dos autos que os pacientes Rhyan Cesar Carvalho Souza e Eduardo da Silva Messias foram presos em flagrante delito em 19/02/2025, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2º, incisos II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Em audiência de custódia a defesa alegou a nulidade da ação policial devido à invasão ilegal de domicílio e à falta de exame de corpo de delito, considerando a possível violação da integridade física dos pacientes, requerendo a concessão de liberdade provisória, ainda que com a imposição de medidas cautelares. O MP pleiteou a homologação do procedimento e a conversão da prisão em preventiva. O Juízo de origem acolheu o parecer ministerial e decretou a prisão preventiva dos pacientes.

No caso em apreço, tenho que a segregação cautelar dos pacientes foi decretada em razão da existência de prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, por ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, tendo como base os seguintes fundamentos prolatados quando da audiência de custódia:

Verifica-se do que fora balizado que encontravam-se os autuados na situação legalmente caracterizadora de momento flagrancial, motivo pelo qual presente encontra-se a motivação material para a lavratura do auto.

Quanto ao teor material da peça constritória administrativa, vislumbra-se que não há nela qualquer irregularidade patente, mormente quando está no bojo da documentação autuada descrita a conduta combatida bem como a norma legal a qual o fato subsume-se.

Em relação à alegação de violação domiciliar ilegal, tenho que tal alegação há de ser afastada, eis que tanto na jurisprudência do STJ quanto do STF assentara-se o entendimento segundo o qual a fundada suspeita da prática do crime autoriza a violação domiciliar. No caso presente, as vítimas reconheceram dois dos autuados e, após ser a polícia militar noticiada do delito, já empreendeu diligências no sentido de localizá-los, tendo um deles (o autuado LUCAS), ao ser localizado, tentado empreender fuga, o que configura, claramente, a fundada suspeita. Ademais, na sequência, cada um dos presos fora indicando a coautoria em relação aos demais, sendo todos detidos por indicação dos seus próprios comparsas.

Ademais, a própria atitude suspeita fora confirmada depois, pela confissão de alguns dos autuados, razão pela qual tal alegação há de ser afastada.

Em relação à alegação de abuso de autoridade consistente em supostas agressões (físicas e verbais) contra os autuados, tal alegação é carente de verossimilhança, eis que não somente as versões dos autuados são conflitantes (como mencionado oralmente em audiência de custódia por este juízo), quanto os relatórios médicos ilidem tal alegação. Ademais, todos eles narraram que não tem nenhuma lesão atual, o que não coaduna com a narrativa das agressões sofridas. Portanto, afasto também tal alegação.

Outrossim, verifica-se que foram os presos cientificados de seus direitos constitucionais, bem como foram expedidas notas de culpa – também formalmente regulares - dentro do prazo e contendo as informações que o Código de Processo Penal determina (artigo 306, parágrafo 2°).

Assim, não havendo qualquer irregularidade aparente no auto de prisão em flagrante, resta a este órgão julgador homologá-lo.

No entanto, mormente em razão dos atuais dispositivos processuais que regulamentam a prisão em flagrante e os atos judiciais a serem empreendidos após sua comunicação, necessário é submeter a questão ao crivo da necessidade de manutenção da custódia dos autuados.

(...).

Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre os autuados, já que não somente houvera a confissão de alguns deles, quanto dois deles foram reconhecidos pelas vítimas.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

Os delitos ora imputado aos autuados são punidos com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar.

(...).

Verifica-se no presente caso,
in limine
, ausente e necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que a natureza do delito cometido não influencia na seara citada.

Porém, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva.

(...).

No caso dos autos, verifica-se que há informações que todos os autuados detém registros criminais pretéritos por outros delitos.

Apensa o autuado EDUARDO não tem registros físicos, mas confirmou em audiência de custódia já ter sido autuado pelo delito de ameaça.

Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, afim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime.

Outrossim, por mais que a jurisprudência tenha assentado-se no sentido de não ser possível decretar a prisão preventiva baseada somente na gravidade concreta do delito, vemos que no caso presente a gravidade pode ser, concomitantemente, utilizada como fundamento para a conversão. Isso porque, como dito, todos os autuados detém registros criminais pretéritos e essa circunstância, aliada à gravidade concreta do delito, é uma justificativa mais do que plausível para a segregação cautelar de todos.

Ademais, especificamente em relação aos autuados RHYAN CESAR CARVALHO SOUZA e LUCAS ALVES PINHEIRO, no que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.

A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que o autuado, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua prisão em flagrante), ainda intenciona – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.

Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.

(...).

No caso dos autos, verifica-se que o agente, após a prática delitiva, empreendeu fuga, sendo possível a sua contenção somente em razão da atuação efetiva dos agentes de segurança estatais.

Tal atitude, ao nosso ver, demonstra que o autuado não detém a mínima intenção de acompanhar o trâmite processual, bem como sujeitar-se à eventual reprimenda penal que lhe seja aplicada.

Portanto, vemos que configurada está a hipótese em que a lei adjetiva penal autoriza a decretação da prisão preventiva, qual seja, para garantir a aplicação da lei penal.

(...).

Quanto aos supostos e alegados predicados e atributos pessoais do acusado, tais não se mostram sustentáculos para a revogação de uma constrição cautelar.

Dentre os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva expressamente previstos na legislação de regência, não há qualquer menção ou mesmo impedimento de sua decretação acaso detenha o acusado um bom comportamento social e familiar.

É certo que tais supostas qualidades podem – e devem – ser analisadas no bojo do processo, mas somente como circunstâncias favoráveis quando da aplicação da pena em eventual condenação, o que não é o caso do presente momento processual.

(...).

No caso dos autos, como dantes já trespassado na decisão que decretou a prisão preventiva do réu, encontra-se presente a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, restando também presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de Outubro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro).

Portanto, presente os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e encontrando-se justificada a sua necessidade, as qualidades pessoais do acusado em nada influem para ilidir o decreto constritório.

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de RHYAN CESAR CARVALHO SOUZA, EDUARDO DA SILVA MESSIAS, JOSÉ CARLOS DE JESUS e LUCAS ALVES PINHEIRO, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. (...) (Id. 269939896 – p. 190-199).

A defesa alega, preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante por violação domiciliar, ausência de flagrante presumido e violação à integridade física dos pacientes, sem a realização de exame de corpo de delito. Alternativamente, requereu a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

·

Preliminar de nulidade da prisão por violação de domicílio:

A defesa sustenta a nulidade do auto de prisão em flagrante em razão de alegada violação ao domicílio do paciente Rhyan Cesar Carvalho Souza, afirmando que o ingresso dos policiais militares no imóvel teria ocorrido sem ordem judicial e à míngua de qualquer situação de flagrante delito ou causa legal que excepcionasse a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar.

Todavia, após
detida
análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente os elementos colhidos no momento da prisão, fica afastada a ocorrência da aventada ilegalidade.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a ação policial se deu no contexto de uma investigação em andamento, conforme se verifica da decisão do Juízo de Origem, que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

Em relação à alegação de violação domiciliar ilegal, tenho que tal alegação há de ser afastada, eis que tanto na jurisprudência do STJ quanto do STF assentara-se o entendimento segundo o qual a fundada suspeita da prática do crime autoriza a violação domiciliar. No caso presente, as vítimas reconheceram dois dos autuados e, após ser a polícia militar noticiada do delito, já empreendeu diligências no sentido de localizá-los, tendo um deles (o autuado LUCAS), ao ser localizado, tentado empreender fuga, o que configura, claramente, a fundada suspeita. Ademais, na sequência, cada um dos presos fora indicando a coautoria em relação aos demais, sendo todos detidos por indicação dos seus próprios comparsas.

Ademais, a própria atitude suspeita fora confirmada depois, pela confissão de alguns dos autuados, razão pela qual tal alegação há de ser afastada (...) (Id. 269939896 – p. 190-199)
.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

No caso em apreço, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante e das informações prestadas pela autoridade policial, o paciente foi avistado na área externa de sua residência, em horário diurno, no contexto de diligências investigativas ininterruptas realizadas poucas horas após a prática de crime violento contra o patrimônio, cuja autoria era imputada, já àquela altura, com razoável densidade indiciária, ao próprio custodiado.

Ao se aproximarem, observaram a movimentação do paciente na área externa dos fundos do imóvel. Diante da iminência de fuga e da fundada suspeita de que os bens subtraídos poderiam estar no local — circunstâncias corroboradas por indícios colhidos
in loco
—, os policiais procederam à entrada, que resultou na prisão do paciente.

Não se trata, pois, de mera “visita domiciliar” aleatória ou pescaria probatória, mas de atuação estatal desencadeada a partir de elementos objetivos, que conferem racionalidade à suspeita e legitimidade à ação. O ingresso dos agentes, embora desprovido de mandado judicial, foi precedido de fatos concretos que indicavam, com grau razoável de verossimilhança, que o autor do roubo ali se encontrava. Ademais, há relato de que o paciente, ao notar a aproximação policial, teria tentado empreender fuga em direção aos fundos do imóvel, conduta que, no contexto das circunstâncias, reforça a percepção de flagrância

Nesse cenário, a entrada dos policiais, ainda que sem autorização judicial formal, encontra respaldo em entendimento consolidado na jurisprudência do STF e STJ, que tem flexibilizado a literalidade do art. 5º, XI, da Constituição Federal nos casos em que o ingresso se dá em situação de flagrante delito ou iminência de sua consumação, desde que fundado em elementos concretos e posteriormente justificados.

Acerca do tema:

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".(...).III - Nessa linha,
o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local
, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal. IV - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica fática apresentada,
verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência de crime permanente no domicílio do acusado aptas ao embasamento da abordagem domiciliar, consubstanciadas nas investigações prévias
, as quais revelam extensiva vigilância do grupo investigado pelos policias antes de constatarem a atitude suspeita e compatível com a suposta traficância. V - A existência de denúncia anônima a iniciar as investigações não acarreta a nulidade processual por si só, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. (...) (STJ, AgRg no HC n. 891.384/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 29/10/2024) (grifos meus).

Na mesma linha, o STJ vem reiteradamente decidindo que o ingresso domiciliar sem mandado, em contexto de flagrância ou fundada suspeita, não configura ilícito, desde que justificado com base em elementos concretos.

Dessa forma, é possível extrair do conjunto fático elementos objetivos que indicam que o ingresso policial não se deu de forma arbitrária ou abusiva, mas sim em resposta a um contexto de flagrância presumida, em que os policiais estavam em diligência legítima, com base em informações obtidas durante a apuração do delito de roubo majorado, sendo o ingresso pautado na fundada suspeita de que o paciente estivesse envolvido na prática de um crime grave, ocorrido poucas horas antes, e na tentativa de ocultar provas.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

·

Da alegada ausência de flagrante presumido:

A defesa, com fulcro no art. 302 do CPP, sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante sob o argumento de que os pacientes foram localizados 14 (quatorze) horas após a consumação do delito e detidos fora das hipóteses legais de flagrância, notadamente pelo decurso temporal entre o momento do fato delituoso e a abordagem dos acusados, sustentando, assim, a inexistência de situação de flagrante presumido.

A pretensão, todavia, não prospera.

O artigo 302 do Código de Processo Penal prevê, em seu inciso IV, a possibilidade de prisão em flagrante daquele que for encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Esta modalidade, também conhecida como flagrante ficto ou assimilado, tem por escopo contemplar hipóteses em que, embora não haja perseguição ininterrupta ou detecção do delito em sua execução, a apreensão de elementos de convicção logo após o fato enseja presunção suficiente de autoria.

Na espécie, os pacientes foram detidos poucas horas após a consumação do crime de roubo majorado, praticado com grave ameaça e emprego de arma de fogo. A prisão foi precedida de diligências ininterruptas realizadas pelas forças de segurança, que, com base em informações colhidas no local do crime e depoimentos de vítimas, lograram identificar a possível autoria e proceder à localização dos suspeitos.

A esse respeito:

O flagrante presumido ou ficto (art. 302, IV, do CPP) se caracteriza quando o agente é encontrado, logo depois da prática do delito, portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que demonstrem, por presunção, ser ele o autor da infração penal. (...) (HC n. 386.410/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017.)

Importante destacar que a ideia de “logo depois”, inserta no dispositivo legal, não deve ser interpretada de forma literalista ou rigidamente temporal. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem construído uma interpretação sistemática e finalística do preceito, levando em conta o contexto fático e a continuidade da atividade investigativa pelas autoridades policiais.

No caso em análise, os pacientes foram localizados no mesmo dia do fato criminoso, após o desencadeamento de diligências articuladas e contínuas por parte dos órgãos de persecução penal, tendo a ação dos policiais se pautado em elementos objetivos colhidos a partir da dinâmica do crime e das descrições das vítimas.

Não se pode exigir, sob pena de inviabilizar a eficácia da repressão estatal aos delitos graves, que a prisão em flagrante presumido dependa de um intervalo temporal absolutamente exíguo, devendo-se aferir, antes, se a atuação estatal se desenvolveu de modo diligente, racional e fundado.

Assim, à luz da jurisprudência dominante, restando configurada situação fática apta a vincular logicamente os pacientes à prática criminosa — em tempo razoável e mediante diligências contínuas —, tem-se por legítima a prisão em flagrante efetuada nos termos do art. 302, IV, do CPP.

Ademais, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu
(STJ, AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

·

Da ilegalidade da constrição pessoal (violência policial) e ausência de exame de corpo de delito:

A defesa aponta como causa de nulidade da prisão a suposta prática de agressões físicas por parte dos agentes estatais no momento da captura dos pacientes, alegação acompanhada da queixa de omissão estatal quanto à realização do exame de corpo de delito.

A despeito da gravidade intrínseca de tal imputação - que não pode ser desconsiderada no âmbito de um processo penal que respeite os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana e da integridade física dos custodiados (art. 5º, XLIX, da CF/88) -, os elementos fáticos dos autos não conferem mínima verossimilhança à tese de ilegalidade da prisão com fundamento em eventual violência estatal.

É certo que os pacientes, ao serem ouvidos em sede de audiência de custódia, afirmaram terem sido submetidos a agressões físicas. Todavia, a mera alegação, desacompanhada de qualquer indício mínimo de corroboração empírica, não é suficiente para invalidar a prisão regularmente efetuada.

Não há nos autos registros fotográficos, laudos preliminares, queixas contemporâneas ou documentos produzidos por terceiros que atestem a veracidade das afirmações. Tampouco se identificam contradições ou omissões relevantes no relato dos agentes responsáveis pela prisão, cujos depoimentos foram prestados de forma coerente e compatível com o restante do acervo probatório.

Conforme se verifica do interrogatório do paciente Eduardo, em sede inquisitorial, este afirmou
que foi enquadrado pelos policiais, mas teve sua integridade física e moral preservadas
(Id. 269939896 – p. 81-85), sendo tal informação corroborada pelo Exame de Corpo de Delito (Id. 269939896 – p. 167). O Exame de Corpo de Delito realizado no paciente Rhyan também apresentou resultado “sem elementos” ao questionamento da ocorrência de ofensa à integridade corporal ou à saúde.

Acerca do referido vício do flagrante, a autoridade apontada como coatora entendeu que
tal alegação é carente de verossimilhança, eis que não somente as versões dos autuados são conflitantes (como mencionado oralmente em audiência de custódia por este juízo), quanto os relatórios médicos ilidem tal alegação. Ademais, todos eles narraram que não tem nenhuma lesão atual, o que não coaduna com a narrativa das agressões sofridas. Portanto, afasto também tal alegação
.

Ademais, cumpre destacar que a realização de exame de corpo de delito pressupõe indícios mínimos de lesão ou da materialidade do fato a ser investigado, sendo que a Resolução CNJ n. 213/2015 citada pela defesa, embora imponha ao magistrado a obrigação de zelar pela integridade física do preso e, se necessário, requisitar exames periciais, não cria uma presunção de veracidade automática em favor de qualquer imputação de abuso — ainda mais quando desacompanhada de elementos minimamente objetivos.

Assim, tenho que a ausência de laudo pericial, no contexto específico dos autos, não compromete a higidez do procedimento de custódia, notadamente porque inexistem lesões visíveis ou elementos de corroboração externos que exigissem, de maneira imperiosa, a realização da perícia.

Outrossim, quanto à ilegalidade do flagrante em razão de violência policial, essa pretensão encontra-se superada pela conversão do flagrante em preventiva, diante da produção de novo título a justificar a segregação (TJMT,HC n. 1024705-62.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 13.12.2023), sem prejuízo de valoração do fato e caracterização de denunciação caluniosa.

Além disso, o
habeas corpus
, por sua natureza constitucional de cognição sumária e rito célere, não se revela meio adequado para a análise da alegação de tortura por parte dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, uma vez que tal questão demanda aprofundamento probatório (STJ, AgRg no HC n. 871.434/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2024).

De todo modo, a suposta agressão física, por si só, não invalida a legalidade da prisão cautelar.

A detida análise dos autos deixa claro que, embora os pacientes aleguem que a agressão sofrida por eles no momento da prisão foi devido à atitude violenta dos policiais, tal alegação não prevalece, tendo em vista o boletim de ocorrência (Id. 269939896 – p. 51), além dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais consignaram na parte final dos seus termos de declarações, anexas ao APF, que os pacientes foram entregues sem lesões corporais (Id. 269939896 – p. 64-70).

Convém destacar que eventuais excessos ou abusos praticados por agentes de segurança pública devem ser objeto de apuração em procedimento próprio, a fim de possibilitar a responsabilização dos envolvidos, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

·

Da ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva:

A defesa postula, em caráter subsidiário, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que o decreto judicial que converteu a prisão em flagrante carece de fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, sustentando que houve mera reprodução de fórmulas genéricas e invocação abstrata da gravidade do delito imputado, em violação aos artigos 312 e 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação dos pacientes, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

A decisão prolatada na origem, longe de incorrer em motivações estereotipadas ou retóricas, explicita a excepcionalidade do caso, individualiza os fatos atribuídos aos custodiados e justifica, com base na materialidade e indícios robustos de autoria, a presença do
periculum libertatis
, de modo a afastar qualquer alegação de constrição arbitrária ou carente de justificativa.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pela documentação acostada aos autos originários – Auto de Prisão em Flagrante (Id. 269939896 – p. 25-26), Boletins de Ocorrência (Id. 269939896 – p. 32-55), Termos de Depoimento (Id. 269939896 - p. 57-59, 64-70), Termos de Declaração (Id. 269939896 - p. 71-78), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 269939896, p. 81-85, 90-93, 98-101, 106-109, revelando a presença do
fumus comissi delicti
.

O
periculum libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No vertente caso, vislumbro que a garantia da ordem pública se faz necessária a fim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime, bem como em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
na execução do crime, assim como para a garantia da aplicação penal, em razão da tentativa de fuga.

A propósito:

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo; justificando-se, assim, a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Ordem denegada. (N.U 1024842-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

Cumpre destacar que em casos como o ora em análise, em que há indícios de prática pelo paciente de crime com violência e grave ameaça e com concurso de pessoas, concluindo-se que a prisão preventiva era mesmo de rigor, não se pode cogitar a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade dos acusados.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas, portanto ausente o constrangimento ilegal que possa dar ensejo a eventual concessão de ordem.

No que pertine aos supostos predicados positivos dos pacientes como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do
Enunciado 43, do TJMT
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

Ressalta-se que o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (STJ, AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023)
.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos a periculosidade dos pacientes.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado o risco de reiteração delitiva e a gravidade do
modus operandi
na execução do crime.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor dos pacientes
Eduardo da Silva Messias
e
Rhyan Cesar Carvalho Souza
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025